Tribunal: TJES
Processo: 5038011-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038011-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALENTINA IVANOVNA KRUPNOVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5038011-39.2023.8.08.0024

Recorrente:
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida:
VALENTINA IVANOVNA KRUPNOVA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALSÁRIO REALIZOU LIGAÇÃO PASSANDO-SE POR GERENTE DO BANCO, INFORMANDO QUE O CARTÃO DA AUTORA HAVIA SIDO CLONADO E QUE DEVERIA ENTREGAR O CARTÃO À POLÍCIA. AO INFORMAR QUE NÃO TERIA CONDIÇÕES DE SAIR NAQUELE MOMENTO, O FALSÁRIO AFIRMOU QUE O BANCO POSSUÍA SERVIÇO DE MOTOBOY PARA BUSCAR O CARTÃO E ENTREGÁ-LO À AUTORIDADE POLICIAL. A AUTORA NARRA QUE FORNECEU SEUS DADOS PESSOAIS E A SENHA DO CARTÃO, O QUAL FOI RECOLHIDO. NA MESMA NOITE, PERCEBEU QUE PODERIA TER CAÍDO NO “GOLPE DO FALSO MOTOBOY”, MOMENTO EM QUE ACIONOU O BANCO.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. DEFERIU A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 30.718,86, A TÍTULO DE DANO MATERIAL E CONDENOU O BANCO REQUERIDO A PAGAR A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
NO MÉRITO, ALEGA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE OCORREU CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA AO CAIR NO GOLPE E PASSAR SEUS DADOS PESSOAIS, ENTREGANDO O CARTÃO A TERCEIRO. DESTACA QUE AS TRANSAÇÕES FORAM REALIZADAS DENTRO DA NORMALIDADE ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA, COM UTILIZAÇÃO DO CHIP E FORNECIMENTO DE SENHA PESSOAL, ALÉM DE ESTAREM DE ACORDO COM O PERFIL DA CONSUMIDORA. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO BANESTES, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL E O RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE A FIM DE REDUZIR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS PELA METADE.

CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELA AUTORA EM QUE PLEITEIA O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

DA PRELIMINAR:
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE REJEITADA NO COMANDO SENTENCIAL, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER FEITO. LEGITIMIDADE IN STATU ASSERTIONIS.

DA CONCLUSÃO
: FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CC. SÚMULA 479 DO STJ. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO BANCO, QUE ACATOU AS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO, FALSÁRIO. SOBRE O TEMA, IMPORTANTE DESTACAR QUE EXISTE FIRME POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DO C. STJ A ESSE RESPEITO, VALENDO DESTACAR TRECHO DO SEGUINTE JULGADO
: “[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto. 2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço."

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023)”.

NO CASO EM TELA, OBSERVA-SE QUE, EMBORA A CONSUMIDORA TENHA FORNECIDO AOS FRAUDADORES ACESSO AO SEU CARTÃO BANCÁRIO E SENHA PESSOAL, AS TRANSAÇÕES REALIZADAS PELOS FRAUDADORES SÃO ABSOLUTAMENTE DISCREPANTES DO PERFIL DE CONSUMO DA RECORRIDA, TENDO SIDO REALIZADAS TODAS EM DOIS DIAS, EM GRANDE VOLUME E ALTA MONTA, RAZÃO PELA QUAL NÃO RESTAM DÚVIDAS QUANTO A EFETIVA OCORRÊNCIA DE FALHA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE (ART. 14, CDC), CONSUBSTANCIADA NA VIOLAÇÃO DO DEVER DE SEGURANÇA QUE CABE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DO NEGÓCIO AO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
COM A REPARAÇÃO INTEGRAL DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CORRENTISTA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA PARA SE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUSÊNCIA DE TRAVAS E MECANISMOS DE CHECAGEM E CONFIRMAÇÃO DA LISURA, AUTORIA E IDONEIDADE DAS TRANSAÇÕES. AMBIENTE ESSENCIALMENTE ELETRÔNICO SUSCETÍVEL A FRAUDES. TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. EM DECORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA FALHA DE SEGURANÇA DO SEU SERVIÇO, QUE POSSIBILITOU A TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE, MOVIMENTAR OS RECURSOS DE SEU CLIENTE. DE IGUAL MODO, SE TERCEIRO PERSONIFICA FALSAMENTE O CONSUMIDOR, PREVALECENDO-SE DE INFORMAÇÕES DELE OBTIDAS MEDIANTE FRAUDE, NÃO PODE A VÍTIMA, QUE NÃO EXTERNOU MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, VIR A SER VINCULADA A CONTRATOS FIRMADOS OU MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS PELO FALSÁRIO EM SEU NOME. NÃO HOUVE AUTORIZAÇÃO PARA TANTO, NEM O CRIMINOSO OPERA COMO PREPOSTO OU MANDATÁRIO DO CONSUMIDOR. FALTA O ELEMENTO VONTADE COMO REQUISITO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CONCLUÍDO EXCLUSIVAMENTE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O FRAUDADOR. LOGO, TAIS PREJUÍZOS NÃO PODEM SER IMPUTADOS AO CONSUMIDOR, AINDA QUE EM MOMENTO ANTECEDENTE TENHA COLABORADO INADVERTIDAMENTE PARA O ACESSO AOS SEUS DADOS PESSOAIS.

INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. MERO PREJUÍZO PATRIMONIAL SEM REFLEXOS NA ESFERA MORAL. CONCURSO PRÉVIO DE CONDUTA DO CONSUMIDOR NA FACILITAÇÃO DO DANO. PREJUÍZOS QUE SERÃO SUPORTADOS PELO FORNECEDOR, TAMBÉM VITIMADO PELO EVENTO.

INDISCUTÍVEL A AÇÃO DA VÍTIMA, QUE CAIU NO “GOLPE DO FALSO MOTOBOY” E REALIZOU A ENTREGA DO CARTÃO A UM TERCEIRO, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SUA SENHA PESSOAL.
CULPA CONCORRENTE.
A CONTRIBUIÇÃO DO CLIENTE PARA A EFETIVIDADE DO FRAUDE NÃO AUTORIZA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
ASSIM,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA
, APENAS E TÃO SÓ, COM O FITO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NO RESTANTE,
MANTENHO INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)